Tribunal: TJSP
Processo: 0022537-03.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Indulto indeferido. Decreto Presidencial no 9.246/17. Recurso parcialmente provido.
2-) Agravante que resgatou o lapso temporal exigido no ato normativo e não registra a prática de faltas graves nos doze meses que antecederam a sua publicação.
3-) Malgrado a existência de notícia de descumprimento de condições do livramento condicional, sua apuração ainda não foi

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Indulto indeferido. Decreto Presidencial no 9.246/17. Recurso parcialmente provido.
2-) Agravante que resgatou o lapso temporal exigido no ato normativo e não registra a prática de faltas graves nos doze meses que antecederam a sua publicação.
3-) Malgrado a existência de notícia de descumprimento de condições do livramento condicional, sua apuração ainda não foi concluída, não configurando, até o momento, o impeditivo previsto no decreto presidencial (art. 4o, inciso IV).
4-) Necessidade de suspensão da análise do pedido de indulto até a conclusão sobre a manutenção ou revogação do livramento condicional, nos termos do § 1o, do art. 4o, do Decreto Presidencial no 9.246/17.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000098767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal no
0022537-03.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AILTON
EZEQUIEL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para cassar a
decisão recorrida, devendo o e. juízo a quo reexaminar o pleito, nos limites do decreto
presidencial, após a conclusão sobre a manutenção ou revogação ou livramento
condicional.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0022537-03.2019.8.26.0041 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execu de São Paulo- Voto no 1533
2
VOTO No 1533
Agravo em Execução Penal no 0022537-03.2019.8.26.0041
Comarca: São Paulo
Juíza prolatora da decisão: doutora Débora de Oliveira Ribeiro
Agravante: Ailton Ezequiel
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Indulto indeferido. Decreto Presidencial no 9.246/17.
Recurso parcialmente provido.
2-) Agravante que resgatou o lapso temporal exigido no ato normativo e não registra a
prática de faltas graves nos doze meses que antecederam a sua publicação.
3-) Malgrado a existência de notícia de descumprimento de condições do livramento
condicional, sua apuração ainda não foi concluída, não configurando, até o momento, o impeditivo
previsto no decreto presidencial (art. 4o, inciso IV).
4-) Necessidade de suspensão da análise do pedido de indulto até a conclusão sobre a
manutenção ou revogação do livramento condicional, nos termos do § 1o, do art. 4o, do Decreto
Presidencial no 9.246/17.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Ailton Ezequiel em face de
decisão que indeferiu pedido de indulto, deduzido com esteio no artigo 1o, inciso III, do
Decreto no 9.246/17.
Busca-se a concessão do perdão, sob o argumento de que foram preenchidos os
pressupostos objetivo e subjetivo, pois cumpriu mais de metade da pena e não cometeu faltas
disciplinares de natureza grave nos doze meses que antecederam a publicação do ato
normativo.
Processado e contraminutado o agravo (fls. 23/25), a decisão ora impugnada foi
mantida (fls. 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0022537-03.2019.8.26.0041 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execu de São Paulo- Voto no 1533
3
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 36/39).
II - Fundamentação
O agravo comporta parcial provimento.
De início, cumpre consignar que a concessão de indulto e comutação constitui ato
discricionário e privativo do Presidente da República (artigo 84, inciso XII, da Constituição
Federal), cabendo, somente a ele, ampliar, ou, se for o caso, restringir a incidência do benefício
a determinados sentenciados.
Diante disso, compete ao Juízo das Execuções, por ocasião da análise do
preenchimento de seus pressupostos, restringir-se aos limites expressamente previstos no ato
normativo que concede a clemência.
"1. Satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a
concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em
consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o
benefício. Doutrina e jurisprudência. 2. Ordem concedida para restabelecer a decisão de
primeiro grau que concedeu ao paciente a comutação da pena." (STF - HC 114664 - Segunda
Turma - Relator Ministro Teori Zavascki – J. 5.5.2015 – DJe 19.5.2015)
No caso em apreço, o agravante preencheu o requisito objetivo previsto no art. 1o,
inciso III, do Decreto Presidencial no 9.246/17, pois, até 25.12.2017 (quando ostentava somente
a condenação à pena de quatro (4) anos e dois (2) meses de reclusão, em regime fechado, pelo
cometimento de crime de roubo, cf. fls. 11/15), cumpriu 1/2 de sua reprimenda (cálculo a fls.
11), além de não registrar faltas disciplinares de natureza grave nos doze meses que
antecederam a publicação do ato normativo.
É certo que consta dos autos da execução penal que ele teria descumprido
condições do livramento condicional - que lhe fora concedido aos 23.1.2017, cf. fls. -, situação
que obstaria a concessão do indulto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0022537-03.2019.8.26.0041 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execu de São Paulo- Voto no 1533
4
Entretanto, o art. 4o, inciso IV, do Decreto no 9.246/17, estabelece que, para a
vedação surtir efeito, há necessidade de que se tenha observado, durante a apuração do suposto
descumprimento, os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Art. 4o O indulto natalino ou a comutação não será concedido às pessoas que:
(...)
IV - tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar,
com ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento condicional, garantido o direito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
"In casu", porém, a inobservância dos deveres do livramento condicional ainda
está em fase de apuração, aguardando intimação do agravante para justificar a ausência de
comparecimento ao juízo, para posterior decisão a respeito da manutenção ou revogação do
benefício.
Nesse cenário, considerar referida infração, na fase em que se encontra, como
causa impeditiva da concessão do indulto extrapolaria a restrição imposta no ato normativo, em
manifesta afronta ao princípio da legalidade, devendo-se, desse modo, aguardar a decisão final
sobre o curso do livramento condicional, a ser proferida no prazo de trinta dias (art. 4o, § 1o, do
Decreto Presidencial no 9.246/17), caso contrário, o indulto deverá ser concedido ao agravante,
vez que preenche os requisitos objetivo e subjetivo necessários à concessão do benefício.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo parcial provimento do recurso para cassar a decisão
recorrida, devendo o e. juízo a quo reexaminar o pleito, nos limites do decreto presidencial,
após a conclusão sobre a manutenção ou revogação ou livramento condicional.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.